Tribunal: TJMT
Processo: 1032905-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032905-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 056.934.211-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 051.758.661-41 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça e dano qualificado no contexto de violência doméstica, com fundamento na garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do
fumus
comissi
delicti
pelos elementos probatórios colhidos e do
periculum
libertatis
pela gravidade das ameaças proferidas.

2. o
Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3.

O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada, por elementos concretos, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da reiteração delitiva e do risco à integridade física da vítima no contexto de violência doméstica"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006
; Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023;
N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
JOSÉ FERREIRA JÚNIOR
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’ Oeste
(MT) que, nos
Autos de Prisão em Flagrante
n. 1002
718-97.2024.8.11.0011
,
converteu a prisão em flagrante em
preventiva fundamentada na garantia da ordem pública
, em consonância com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A
impetrante
relata
que o paciente foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e dano qualificado, no contexto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tipificados nos
arts
.

147, § 1o e 163, parágrafo único, incisos I e IV, ambos do Código Penal.

Em suas razões,

argumenta que a fundamentação da prisão preventiva não atende aos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, pois não há demonstração concreta de que o paciente representaria um risco imediato à ordem pública
.

A
demais, a
impetrante ressalta que, apesar de o paciente possuir antecedentes criminais, não existem provas nos autos que indiquem que sua liberdade traria risco à investigação ou à aplicação da lei penal. Além disso,
sustent
a que o paciente é portador de
transtornos psicológicos, fato que o habilita a ser atendido pelo CAPS de Mirassol D'Oeste
(
MT
)
, o que exigiria o seu acompanhamento psicológico,
razão pela qual faz jus
à
liberdade provisória para possibilitar o
tratamento
médico
.

A impetrante também informa que o paciente já cumpre pena em regime aberto em outro processo, não apresentando risco de fuga ou de prejudicar o andamento do processo.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem
liminar
de
Habeas Corpus
para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos (Id. 2
53234158 a 253234162
).

O pleito liminar foi indeferido
em plantão judicial pelo Excelentíssimo Des.
Rodon

Bassil

Dower
Filho
(Id. 2
53235671
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
54281694
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça A
driano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
54861170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

converteu a prisão em flagrante em preventiva
, em razão da suposta prática do
s
delito
s
tipificado
s nos
arts.147, § 1o (ameaça) e 163, parágrafo único, incisos I e IV

(dano patrimonial)
, ambos do Código Penal,
no contexto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
para garantia da ordem pública e assegurar a
integridade física da vítima
, em decisão assim fundamentada:

(...).
8
.
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus
comissi
delicti”.
9
. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO e RAFAEL NEVES SALES e da vítima JAQUELINE DE OLIVEIRA PIMENTEL, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 14/11/2024, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado.

(...).

11.
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
12
. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora
libertatis
”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame -
para garantir a ordem pública
, consoante a seguir explanado.
13.
Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que
solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque
o mesmo
é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.

14
. Sem prejuízo do encimado, verifico que o acusado tem executivo de pena em trâmite pela 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT
de código n. 2000006-88.2022.8.11.0011, na qual ele foi condenado em dois processos, um por roubo majorado e
e
o outro por lesão corporal no âmbito da vio
l
ência doméstica, sendo, a princípio, contumaz na prática delitiva.
15.
Ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso.
16.
Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora
libertatis
”, relativo
a
imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.
17.
Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado.
18.
Com essas considerações e fundamento,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado
JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.
(Id. 253234161
– p. 81-84
).

No presente
Habeas Corpus

o
impetrante requer a revogação da prisão preventiva alegando a ausência de fundamentação idônea e por, supostamente, o paciente não apresentar risco à ordem pública ou à integridade
física
da vítima
.
Além disso, a impetrante alega que o paciente é portador de distúrbios psicológicos, o que justifica a necessidade de acompanhamento especializado no CAPS de Mirassol D'Oeste
(
MT
)
, portan
to
, faz jus
à liberdade provisória para que possa receber o tratamento médico adequado.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria
e materialidade
, bem
como reiteração delitiva e
a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública
, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade
de delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurara à integridade física da vítima.

Em atenção à decisão
da autoridade indicada
coatora, verifico que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pel
o Autos de prisão em flagrante
(Id. 253234158
– p.11-12
)
, boletim de ocorrência
(Id. 253234158
– p.18-22
)
,
fotos dos danos causados
(Id. 253234158
e 253234159
– p. 25-34
)
, Termo de Declaração

(Id. 253234159
– p.46-47
)
,

Termos de D
epoimento das testemunhas

(
Id. 253234159
– p.37-39, 42-43
)
e Termo de Representação criminal (Id. 253234159
– p.48-49
)
, revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, encontra-se comprovado através das ameaças proferidas pelo paciente, dentre elas

qu
e

ia buscar uma arma de fogo para matá-la e se não a encontrasse mataria seus filhos e sua mãe
, bem como
os danos causados na residência vítima e
na vida pregressa do paciente, na qual consta um histórico de reiterações delitivas
.

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que consta no Relatório de Antecedentes Criminais do paciente
JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR
(CPF n.
056.934.211-20
), além da ação penal originária, registra no
SEEU o executivo de pena n. 2000006-88.2022.8.11.0011
e no PJE 1o Grau o processo n. 1064700-45.2024.8.11.0001 (TCO

- Ameaça)
.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
” (STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A anotação contemporânea por crime da mesma natureza, contra a mesma vítima e o prejuízo material decorrente da conduta criminosa [incêndio e perda total do automóvel da vítima] são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ, AgRg no HC n. 761.275).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade. (N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Importante frisar que, e
mbora o impetrante alegue a inexistência de elementos nos autos que comprovem o risco a ordem pública ou a segurança da
vítima
, é necessário ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, conforme demonstrado:

O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações
,
constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva,

as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT)
.
(grifos meus).

Nesta senda, fica nítido que
Jaqueline de Oliveira Pimentel
demonstra temor por sua vida
e de seus familiares
, considerando que o paciente
proferiu ameaças de morte contra ela, seus filhos e sua genitora. Inclusive, menciona

que requereu
medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro
(Autos n. 1002717-15.2024.8.11.0011)
, razão pela qual é imprescindível a manutenção da prisão preventiva.

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a relação conjugal entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
.
(grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e
assegurar a integridade física da vítima
, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial
quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Quanto à alegação de que o paciente é portador de distúrbios psicológicos, o que, segundo a defesa, justificaria a necessidade de acompanhamento especializado no CAPS de Mirassol D'Oeste
(
MT
)
, observo que tal acompanhamento pode ser realizado na própria unidade prisional, onde o paciente poderá fazer o uso adequado de seus medicamentos orais e receber a assistência médica necessária.

Cabendo

à
defesa, caso entenda pertinente,
interpor
incidente de
insanidade mental em favor do paciente
.

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n.
27/
2021/CNJ,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas
vulneráveis.

Em Habeas Corpus é impossível verificar se há
condiçoes
de tratamento na unidade prisional em que se encontra o paciente, cabendo esta constatação apenas ao magistrado de primeiro grau. O que se verifica aqui é que o paciente, mesmo precisando de tratamento, tem tempo
e condições de praticar crimes contra as vítimas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
José Alves Ferreira Junior
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024